Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-98.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001368-98.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 714.423.671-72 (EMBARGANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA BARROS - CPF: 411.982.801-82 (ADVOGADO), JURANDY RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 054.593.301-30 (EMBARGADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), ANA FLAVIA PEREIRA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 052.914.191-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 054.593.571-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 054.593.421-47 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 714.423.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JURANDY RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 112.333.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – REJEIÇÃO DE INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – VIA RECURSAL INADEQUADA – ERRO GROSSEIRO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001368-98.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:

WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA

EMBARGADO:

JURANDY RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto por ele, contra decisão que rejeitou o incidente de remoção de inventariante.

Sustenta que o acórdão embargado incorreu em erro material, ao reconhecer como decisão interlocutória o pronunciamento judicial proferido no Id. 182354328, que julgou improcedente o pedido de remoção do inventariante.

Segundo o embargante, tal pronunciamento possui, na verdade, natureza de sentença, pois encerrou de forma definitiva o incidente processual, com resolução de mérito, atraindo, assim, a aplicação do art. 203, §1º, e art. 1.009,
caput
, do CPC/2015, que preveem o cabimento de apelação, e não de agravo de instrumento.

Aduz que, embora o art. 1.015, parágrafo único, preveja o cabimento de agravo de instrumento no processo de inventário, tal regra não se aplica ao caso específico de decisão que julga improcedente o pedido de remoção de inventariante, por se tratar de pronunciamento judicial com caráter decisório definitivo no incidente apensado.

O embargante também aponta a ausência de jurisprudência específica consolidada sobre a natureza da decisão que julga improcedente o pedido de remoção de inventariante, razão pela qual, com base no princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC/2015), opta por embasar o recurso exclusivamente nos dispositivos legais, para evitar prejuízo processual.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado para conhecer do recurso de apelação e proceda a análise do mérito (Id. 283201853).

O embargado sustenta, preliminarmente, a intempestividade dos embargos, alegando que o acórdão embargado foi publicado em 15/04/2025, enquanto o recurso foi interposto somente em 28/04/2025.

No mérito, impugna o cabimento dos embargos de declaração, sob o argumento de decisão proferida pelo juízo de origem, que rejeitou o pedido de remoção do inventariante, é dotada de natureza interlocutória, por não extinguir a fase cognitiva do inventário nem resolver o mérito do processo principal, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC.

Acrescenta que a denominação de “sentença” utilizada pela parte embargante não altera a natureza jurídica do pronunciamento judicial, e que a tentativa de recorrer por meio de apelação é inadequada, já tendo sido corretamente rejeitada pela Câmara.

Por fim, requer, assim, a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios, com base também no art. 80, inciso VII, do CPC, por configurar litigância de má-fé (Id. 284099375).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
rejeita-se
, de plano, a preliminar de intempestividade dos embargos de declaração.

Embora o acórdão embargado tenha sido disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 15/04/2025, o embargante registrou ciência da decisão no sistema em 16/04/2025, data a partir da qual se iniciou a contagem do prazo recursal de cinco dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Considerando-se, contudo, os feriados e pontos facultativos ocorridos nos dias 17, 18 e 21 de abril (Paixão de Cristo e Tiradentes), os referidos dias foram excluídos da contagem do prazo.

Dessa forma, o termo final prorrogou-se validamente para 28/04/2025, data em que os embargos foram tempestivamente opostos, razão pela qual a alegação de intempestividade não merece acolhimento.

Superada referida questão, cinge-se que os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES – APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REJEIÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – VIA RECURSAL INADEQUADA – ERRO GROSSEIRO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A decisão que resolve incidente de remoção de inventariante possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

No presente caso, o embargante sustenta a existência de erro material, ao argumento de que a decisão proferida no Id. 182354328 teria natureza de sentença, por encerrar o incidente processual com resolução de mérito, sendo cabível, portanto, apelação, e não agravo de instrumento, como decidido no acórdão embargado.

Todavia, referida alegação não encontra respaldo jurídico.

Conforme bem delineado no voto que embasou o acórdão embargado, a decisão recorrida tratou de incidente de remoção de inventariante, cuja tramitação se dá de forma apensada ao processo principal de inventário, nos termos do art. 623, parágrafo único, do CPC.

Trata-se, pois, de decisão de natureza interlocutória, que não põe fim ao processo principal e tampouco extingue a fase cognitiva do inventário, sendo correta a via do agravo de instrumento, conforme expressamente autoriza o art. 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Ademais, a mera discordância do embargante quanto ao enquadramento jurídico da decisão como interlocutória, em detrimento da qualificação como sentença, não se confunde com erro material, configurando, na verdade, inconformismo com o resultado desfavorável, o que não se ajusta ao escopo dos embargos de declaração.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Quanto à aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, considerando que não restou demonstrado de forma inequívoca o intuito exclusivamente protelatório do recurso, e adotando postura pedagógica, deixa-se de aplicar, neste momento, a sanção processual, advertindo-se o embargante de que eventual reiteração injustificada da tese já afastada ensejará a imposição da multa prevista no referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025